Tribunal: TJPA
Processo: 0014837-69.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014837-69.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCILEA PEREIRA LISBOA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 2º, IV, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA, POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA, PELO CRIME DE
LESÃO CORPORAL. PLEITO MINISTERIAL NÃO ACOLHIDO.
Inexistência de prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da autoria delitiva. Incidência do princípio .in dubio pro reo absolvição mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu a recorrida
Lucilea Pereira Lisboa da conduta que lhe foi atribuída, tipificada no art. 129, § 2º, IV do CPB.

Narra a denúncia que
no dia 14.06.2014, por volta das 14h, a vítima Dilcimar dos Santos Cruz, caminhava em via pública, na Travessa Tembés, momento em que foi abordada pela denunciada, a qual passou a provocar a ofendida, incitando-a para uma briga. Ocorre que a vítima ignorou as provocações feitas pela ré e continuou seguindo seu caminho, ocasião em que foi atingida por golpe de gilete no rosto, do lado direito, golpe este desferido pela apelada. Após consumar a lesão, a denunciada empreendeu fuga em uma motocicleta conduzida por uma pessoa não identificada. Apresentada à autoridade policial, a recorrida confessou a autoria do delito.

Em razões recursais o

representante do Ministério Público Estadual
, ID 4993551, postula a reforma da decisão guerreada, para que seja espedido um decreto condenatório, por entender provada nos autos a autoria do crime que foi atribuído a parte apelada.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada neste apelo.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO

Postula o
Parquet
a reforma da decisão guerreada, para que seja espedido um decreto condenatório, por entender provada nos autos a autoria do crime que foi atribuído a parte apelada.

A materialidade do crime em questão mostra-se evidenciado, pelo laudo de corpo de delito presente à ID 4993538, pag. 11 dos autos.

Quanto à autoria do crime em questão, compulsando tudo que consta nos autos, entendo que dúvida se mostra no processo para se impor uma condenação à parte apelada, pois não provada de forma clara a autoria delitiva atribuída à recorrida, conforme passo a explanar nas linhas abaixo:

A vítima, DILCIMAR DOS SANTOS CRUZ disse em juízo, ID 5000486, que
teria um caso com o ex-marido da ré; que a ré passou a lhe ameaçar; que quando vinha do supermercado com sacolas de compras na mão a recorrida desceu de uma motocicleta, sem que a ofendida percebesse, e bateu em seu ombro; que quando a vítima olhou a apelada cortou seu rosto; que não sabe precisar com o que a ré cortou seu rosto; veio na garupa de uma motocicleta e lhe cortou o rosto; que a denunciada logo após fugiu do local.

A denunciada, LUCILEA PEREIRA LISBOA, em seu depoimento em juízo, ID 5001146 e ss
, disse que é casada há 26 anos com seu marido; que a vítima começou a ter um caso com seu marido e começou a perseguir a denunciada; que a vítima passou a chamar a acusada de chifruda e mais coisas; que a denunciada não sabia que a ofendida tinha um caso com seu marido; que o marido da depoente é pastor e tanto a ré quanto a ofendida frequentavam a mesma igreja em que seu marido pregava; que

a vítima ameaçou de cortar a cara da ré; que a ré ficou com medo, tendo em vista que a ofendida é ex-presidiária; que no dia do fato a acusada foi no supermercado Lider fazer compras; que na volta pediu uma carona de uma amiga em uma motocicleta; que quando iam atravessando à trav. Apinages e diminuíram a velocidade em virtude do sinal de trânsito, a vítima veio se aproximando por trás das duas e puxou pelo cabelo a denunciada da motocicleta; que a ré caiu no chão; que as compras se espalharam pela via; que entraram em luta corporal; que não lembra de ter cortado a vítima; que a vítima saiu correndo e a mão da ré ficou suja de sangue; que nega que tenha cortado a vítima. Que por causa do envolvimento da vítima com o marido da ré, a ofendida ameaçava de morte a ré.

Assim, pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos, não vejo certeza sobre a autoria do crime que foi atribuído a apelada, não tendo sido ouvido nenhuma testemunha ocular que tenha presenciado de fato as agressões ventiladas nesta ação penal, fazendo existir dúvidas em tudo que aqui foi posto.

Logo, não há como averiguar a certeza da autoria do crime aludido na exordial acusatória e, ausente prova inequívoca de que a ré incidiu em atitude criminosa em desfavor da vítima, a absolvição é medida que se impõe, em razão da incidência do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição da acusada quanto ao crime de lesão corporal, uma vez que o direito penal exige certeza quando da condenação de uma pessoa, não sendo possível firmar decreto condenatório sobre inferências.

Desta forma, inexistindo provas suficientes acerca da configuração do crime de ameaça, mantem-se a sentença de absolvição.

Nesse sentido já se pronunciou outros tribunais pátrios:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) CAPUT ELESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 386, INC. VII, CPP. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA1) AMEAÇA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PELA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O CURSO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A TRÊS (3) ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 107, IV, 109, VI E 117, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2)
LESÃO CORPORAL. PLEITO MINISTERIAL DESACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL, PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO .IN DUBIO PRO REO ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. 3) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE DE R$ 1.650,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) JÁ ARBITRADO EM FAVOR DO CAUSÍDICO, QUE NO CASO ABRANGE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0002118-09.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto - J. 13.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021180920168160117 PR 0002118-09.2016.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 13/06/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2019)
Grifei e destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. 'IN DUBIO PRO REO'. AUSÊNCIA DE PROVAS JURISDICIONALIZADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Nos termos do art. 155 do Cód. Proc. Penal, não se admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal - com contraditório e ampla defesa -, podendo o juiz deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.
Inexistindo provas jurisdicionalizadas, cumpre invocar o princípio do 'in dubio pro reo' para referendar a absolvição do denunciado/apelado, por insuficiência probatória
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o Criminal: 00075352120178090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021)
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/06/2024